Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718704-87.2019.8.07.0000 RECORRENTES: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORACAO PRIME LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDOS: MANOEL HAMILTON TORRES DOS SANTOS, ADEMILDES GONCALVES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUSO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. 1. A teor do § 1o do art. 7o da Lei 11.101/2005, após o deferimento da recuperação judicial, cabe ao credor proceder a habilitação de seu crédito, caso não tenha sido incluído pelo próprio devedor. O pedido de habilitação de crédito no plano de recuperação judicial constitui-se em faculdade do credor e não em uma obrigação. 2. O credor pode, se assim desejar, prosseguir com a ação individual na busca da satisfação se crédito, mas terá que esperar o término da recuperação judicial para executar atos de constrição patrimonial, tendo em vista a preferência existente para os credores habilitados. 3. Inexistindo provas de que houve o pedido de habilitação do crédito no plano de recuperação judicial da empresa, nem de que este tenha sido deferido. Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, não havendo que se falar em extinção do processo. 4. Agravo de instrumento não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005, pugnando para que o crédito apresentado seja submetido aos efeitos da recuperação judicial, porquanto constituído em momento anterior ao pedido recuperacional. Aduzem que, após o processamento do pedido de recuperação judicial, compete única e exclusivamente ao Juízo Universal a prática dos atos de expropriação dos bens das recuperandas. Invocam o princípio da preservação das empresas em abono à sua tese. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG e do STJ, a fim de comprová-la. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Carlos Issy, OAB/GO 18.799. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) no caso dos autos, não há provas de que houve o pedido de habilitação do crédito no plano de recuperação judicial da empresa, nem de que este tenha sido deferido.” (ID 12961979 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Carlos Issy, OAB/GO 18.799. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030